Tribunal: TJBA
Processo: 8040447-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040447-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: N. C. M. M. e outros

Advogado(s)
:
EVERTON OLIVEIRA MENDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio dos tratamentos de equoterapia e hidroterapia, conforme prescrição médica, em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária. Interposto Agravo Interno contra o indeferimento do efeito suspensivo, o recurso restou prejudicado em razão do julgamento definitivo do mérito recursal pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por parte do plano de saúde, de terapias não previstas no rol da ANS, quando prescritas por médico assistente a paciente com TEA; (ii) estabelecer se o custeio deve abranger clínicas não credenciadas, mesmo diante da existência de rede credenciada pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ firmou, no Tema 1.095, a tese de que o rol de procedimentos da ANS tem natureza exemplificativa, permitindo a cobertura de procedimentos não listados, desde que haja prescrição médica fundamentada e ausência de substituto terapêutico.

A Lei nº 14.454/2022 reforça o entendimento da possibilidade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que observados critérios técnicos e científicos.

A prescrição médica juntada aos autos indica a urgência e a essencialidade das terapias para o desenvolvimento da criança, evidenciando o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado (art. 300 do CPC).

A Lei nº 12.764/2012 assegura às pessoas com TEA o acesso à atenção integral à saúde, incluindo o atendimento multiprofissional.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a obrigatoriedade da cobertura de terapias multidisciplinares, incluindo equoterapia e hidroterapia, no tratamento de pacientes com TEA.

O custeio do tratamento em clínicas não credenciadas não é cabível quando houver profissionais e estabelecimentos disponíveis na rede credenciada da operadora, conforme previsto na Resolução Normativa ANS nº 256/2011.

A decisão agravada está alinhada com os princípios da proteção integral da criança e da dignidade da pessoa humana, bem como com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8040447-05.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, e, como agravados,
N. C. M. M
., representado por seu genitor,
ÉVERTON OLIVEIRA MENDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar PREJUDICADO o Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)

X